Tribunal: TJMT
Processo: 0010078-11.2012.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010078-11.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO ALVES NETO - CPF: 470.964.899-91 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO SUSCITADA – ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – SÚMULA Nº 405 DO STJ – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA Nº 278 DO STJ – RESP Nº 1.388.030/MG – INTERPOSIÇÃO DE DEMANDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA
LEI Nº 11.482/2007 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo prescricional da ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos. Este prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual não sendo notória, dependerá de laudo médico conclusivo, conforme sedimentado no REsp nº 1.388.030/MG.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Formulário de Solicitação de Exames, Laudo Pericial, Receituário Médico, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Ocorrendo o sinistro na vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., em razão do inconformismo com a sentença de ID nº 26595456, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de Cód. nº 174616, movida por JOÃO RIBEIRO ALVES NETO, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora incidentes a partir da citação válida e correção monetária desde a data do sinistro (07.05.2008), condenando a recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID nº 26595466, a parte recorrente alega, em síntese, que a demanda está prescrita, visto que o acidente ocorreu em 05.02.2009 e essa foi distribuída em 21.09.2012. Sustenta que não restou demonstrado o nexo causal entre a debilidade do apelado e o acidente ocorrido. Aduz que a tabela da SUSEP foi utilizada de forma equivocada pelo Juízo
a quo
, uma vez que o valor correto seria R$3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Requer, dessa forma, que seja dado provimento à sua apelação, com o fito de que seja reformada a sentença atacada para ser acolhida a tese de prescrição. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais de ID nº 26595489, refuta
in totum
as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., em razão do inconformismo com a sentença de ID nº 26595456, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de Cód. nº 174616, movida por JOÃO RIBEIRO ALVES NETO, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora incidentes a partir da citação válida e correção monetária desde a data do sinistro (07.05.2008), condenando a recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID nº 26595466, a parte recorrente alega, em síntese, que a demanda está prescrita, visto que o acidente ocorreu em 05.02.2009 e essa foi distribuída em 21.09.2012. Sustenta que não restou demonstrado o nexo causal entre a debilidade do apelado e o acidente ocorrido. Aduz que a tabela da SUSEP foi utilizada de forma equivocada pelo Juízo
a quo
, uma vez que o valor correto seria R$3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Requer, dessa forma, que seja dado provimento à sua apelação, com o fito de que seja reformada a sentença atacada para ser acolhida a tese de prescrição. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais de ID nº 26595489, refuta
in totum
as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020